Tribunal: TJPA
Processo: 0001750-16.2016.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001750-16.2016.8.14.0065
APELANTE: FRIGOL SA EM RECUPERACAO JUDICIAIL

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.

1.

A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital.

2.

Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e conceder provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), ...... de ................ de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação em Ação Anulatória de Débito Fiscal movida por FRIGOL S.A.- em recuperação judicial, em face do Estado do Pará, cuja sentença julgou improcedente a ação.

O apelante informa que ajuizou ação objetivando anular os Autos de Infração nº

07201550000001-9 e 0720155100000002-7 da SEFA. Informa que descobriu a existência das AINF’s em consulta SEFA, uma vez que nunca foi intimado para a constituição do débito. Alega infringência da lei nº 6182/1998, art. 14, pois não foi intimado pessoalmente, sendo publicado edital para ciência da Infração.

No mérito alega que possui créditos do ICMS a receber relativos a exportação de mercadorias, que devem ser compensados nestes Autos de Infração, razão pela qual não se deve cobrar da empresa que é credora do Estado.

O Estado do Pará contestou a ação alegando que não há como proceder a compensação automaticamente, que existe um procedimento administrativo, com provocação do fisco, que deve ser observado conforme Decreto Estadual nº 4676/01. Alega que houve regularidade no procedimento administrativo fiscal, pois cabe a Administração, na forma da lei, optar pela forma mais adequada de notificação. Requer a improcedência da ação.

A ação foi julgada improcedente, entendendo o Juiz pela regularidade da notificação e pela impossibilidade de compensação automática dos créditos e débitos perante o Fisco.

A autora ingressou com recurso de apelação alegando que o processo administrativo violou seu direito de defesa, sendo necessária a reforma da decisão judicial.

O Ministério Público de 2º grau optou pelo conhecimento da apelação e seu provimento, considerando o direito a ampla defesa que deve ser respeitado antes da constituição do débito tributário.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Inicialmente temos que enfrentar a legalidade do processo administrativo fiscal que originou os autos de infração, eis que é matéria prejudicial ao mérito, em caso seja acolhida. No caso concreto, entendo que assiste razão a apelante, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, no título de direitos e garantias fundamentais o direito a defesa no processo administrativo:

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

V
ejamos o que dispõe o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica;

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público
, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores.

Resta claro que
é legitima a publicação de edital apenas quando a intimação pessoal e por via postal resultar infrutífera.
A autoridade administrativa tem o dever de cientificar o contribuinte no seu endereço, mormente quando esse dado está a seu alcance.

Se formos nos guiar pelo procedimento administrativo com formalismo moderado, também denominado informalismo a favor do administrado, admite-se alguma flexibilidade no tocante à forma, desde que o ato propicie certeza, segurança e respeito ao direito que assiste ao contribuinte de não ser surpreendido por atividade administrativa que interfira em sua liberdade ou patrimônio.

Desta forma,
não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

No caso, portanto,
deveria a administração tributária dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II,
Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital
, porém
se denota dos argumentos dos autos não contestados que somente houve o envio uma vez da correspondência, e quando houve o retorno do AR com a informação de "
mudança
", de imediato houve a publicação do edital, não havendo esgotamento das vias disponíveis para localização do apelado. Frise-se que não houve uma tentativa de intimação pessoal do agravado, nos autos do procedimento administrativo fiscal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. SUBSIDIARIEDADE. ENDEREÇO CONHECIDO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
1) A intimação por edital nos processos administrativos fiscais somente é válida quando o sujeito passivo estiver em local incerto ou não sabido, situação configurada após frustadas as tentativas de intimação via correios e⁄ou pessoalmente.
Precedentes do TJES.
2) O mero encerramento das atividades comerciais não dá ensejo à imediata citação editalícia em eventual procedimento administrativo, sob pena de tornar inócua a obrigatoriedade de manter o endereço atualizado após o cancelamento da inscrição estadual.
3) O Fisco deve intimar a sociedade empresária na pessoa de seus representantes legais, indicados nos dados cadastrais da empresa apelada, sendo a localização dos mesmos de conhecimento do Fisco, os quais, aliás, também devem ser intimados pessoalmente quando também figurarem como executados. 4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 05 de maio de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-ES - AGV: 00015849020078080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intimação por edital somente pode ser realizada, no processo administrativo fiscal, quando as outras modalidades de intimação não lograrem êxito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A ausência de intimação acarreta a nulidade dos processos administrativos, tendo em vista a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas não atinge a higidez do auto de infração ou da CDA. 3. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO (TJ-ES - Remessa Ex-officio: 25050000212 ES 25050000212, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 07/04/2009, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2009)

Desta forma, não houve legalidade na atuação do fisco estadual, haja vista que a notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal, cabível somente quando o contribuinte estiver em lugar incerto e não sabido, sendo que não é possível presumir tal fato antes de empreender diligências para localizá-lo, conforme o art. 14 da Lei Estadual nº 6.182/1998 supracitada.

Desse modo, verifico que o fisco estadual não deu cumprimento às regras de notificação esculpidas no art. 14, I, II e III da
Lei Estadual nº 6.182/1998, o que configura notório prejuízo ao contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo fiscal decorrente do AINF nº 46606.

Nesse sentido é o parecer emitido pelo Ministério Público de 2º grau:

“Assim, pelo princípio da estrita legalidade administrativa, não é possível entender que a Administração Pública Fiscal tenha liberdade de optar por procedimentos quando a lei assim nao autorizar expressamente e, no presente caso, nos parece claro que a lei determina a tentativa de todas as formas de notificação do sujeito passivo antes de optar pela citação por edital, que é, por natureza, ficta ”.

Essa matéria foi apreciada por esta Sessão de Direito Público, passo a descrever o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA.

1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital.

2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2018.03290877-88, 194.411, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação Cível e CONCEDO PROVIMENTO
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto. P.R.I.

Servirá esta como mandado/ oficio nos termos da Portaria nº 731/2015 GP.

Belém, ...... de ............ de 2020.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2020